Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-11.2025.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002484-11.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAWHAM CORREA DE CAMPOS - CPF: 061.556.711-84 (APELANTE), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), WALACY JUNIOR DA COSTA ARAUJO - CPF: 717.150.361-58 (APELANTE), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TESTEMUNHA), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TESTEMUNHA), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), TARCISO ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 010.051.091-41 (TESTEMUNHA), WALACY JUNIOR DA COSTA ARAUJO - CPF: 717.150.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por alegada ilegalidade da abordagem policial e da violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar ocorreram sem fundadas razões, com consequente nulidade das provas derivadas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) definir se estão presentes os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer se cabe o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A tentativa de fuga dos adolescentes ao avistarem a guarnição constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita e legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

2. A apreensão de porções de maconha com os adolescentes, somada à indicação direta e pormenorizada do fornecedor e do endereço onde a droga estava escondida, fornece justa causa prévia para o ingresso domiciliar em situação de flagrante de crime permanente.

3. A materialidade e a autoria delitivas ficam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial, delação do adquirente e depoimentos policiais harmônicos, corroborados pela apreensão de mais de 1,5 kg de maconha e de balança de precisão na residência do apelante.

4. O crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, de modo que as condutas de guardar e ter em depósito substância entorpecente bastam para a consumação, sendo dispensável a prova de venda efetiva ou a apreensão de dinheiro.

5. A pena-base pode ser exasperada em 1/6 acima do mínimo legal quando a quantidade do entorpecente apreendido revela maior reprovabilidade da conduta, em observância ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e ao princípio da individualização da pena.

6. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando a expressiva quantidade de droga e a apreensão de apetrecho típico da traficância evidenciam dedicação a atividades criminosas.

7. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da pena concretizada, da natureza do delito e das circunstâncias judiciais valoradas, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a reprimenda supera 4 (quatro) anos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é lícita quando precedida de elementos concretos de fundada suspeita, como a tentativa de fuga ao avistamento da polícia. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido em crime permanente quando precedido de justa causa objetiva, devidamente demonstrada por elementos prévios e verificáveis. 3. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por apreensão de droga e demais elementos dos autos, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas. 4. A expressiva quantidade de entorpecente autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. A apreensão de vultosa quantidade de droga associada a balança de precisão afasta o tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas. 6. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda aplicada supera 4 (quatro) anos”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e XLVI, da CF/88; arts. 244, 303 e 386, V e VII, do CPP; arts. 33, caput e § 4º, e 42, da Lei n. 11.343/2006; art. 59 e art. 44, I, do CP, TJMT – Enunciados n. 07, 08 e 30 da TCCR.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE n. 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 1.070.092/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 3/3/2026; STJ, AREsp n. 2.678.778/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 7/10/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.120.672/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/5/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAWHAM CORREA DE CAMPOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas) (Id. 341374428).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo, em sede preliminar, a nulidade absoluta das provas por suposta ilegalidade na abordagem policial e violação de domicílio, sustentando que a diligência foi motivada exclusivamente por denúncia anônima e desprovida de fundadas razões, pleiteando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) em seu patamar máximo, o abrandamento do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 343443874).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 347653359).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 355464898).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP n. 1002484-11.2025.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 13 de janeiro de 2025, por volta das17h00min, na Rua I, n. 34, quadra 14, bairro Jequitibá, Várzea Grande/MT, KAWHAM CORREA DE CAMPOS possuía drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, atingindo os adolescentes Ruan Guilherme da Silva e Matheus Eduardo da Costa Silveira.

2) Extrai-se dos autos que, policiais militares receberam informações que um grupo de pessoas estaria reunido para planejar ações criminosas, incluindo um roubo a propriedades na região de chácaras do bairro Bonsucesso e à loja Magalu, localizada no bairro CPA. De posse dessas informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado na denúncia, no bairro José Carlos Guimarães. No local, os indivíduos Ruan Guilherme da Silva, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade e Matheus Eduardo da Costa Silveira, de 15 (quinze) anos de idade, tentaram empreender fuga ao avistarem a guarnição, porém não obtiveram êxito. Em busca pessoal, foi localizada com cada um deles 1 (uma) porção de maconha.

3) Em entrevista informal, Matheus contou que estavam aguardando outros dois comparsas e confirmou que planejavam um roubo no período noturno. Além disso, contou que o armamento estava na residência de um indivíduo identificado como Walacy e que adquiriu com KAWHAM o entorpecente encontrado com ele.

4) Assim sendo, a equipe se deslocou até a residência de KAWHAM, onde foi encontrado em sua posse 1 (um) tablete e 1 (um) pedaço de maconha, bem como 1 (uma) balança de precisão. Deslocaram-se também até a residência de Walacy, onde localizaram o armamento mencionado.

5) Diante dos fatos, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, KAWHAM negou propriedade da droga apreendida, embora tenha afirmado ser usuário. (ID 181978222)

6) Insta frisar que este não é um fato isolado na vida do denunciado, que possui histórico criminal em idêntica prática delituosa.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 181978213 e pelo Laudo Pericial de n. 311.3.10.9067.2025.001948-A01 (ID 181978234), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de MACONHA, pesando 1.584,23 g (um quilograma quinhentos e oitenta quatro gramas e vinte e três centigramas). (...) (Id. 341374370).

Após o regular trâmite do processo, o magistrado prolatou sentença impondo ao apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. A condenação decorre da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa aviou o presente apelo.

Assentada essa premissa fática, passo à análise jurídica dos pedidos defensivos.

1. Da Preliminar de nulidade das provas produzidas por suposta ilegalidade na busca pessoal e na busca domiciliar:

A defesa do apelante, em sede de preliminar, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta de todo o arcabouço probatório, sob o argumento de que a abordagem policial que desencadeou a persecução penal foi motivada exclusivamente por uma denúncia anônima genérica, o que invalidaria a busca pessoal realizada nos adolescentes abordados. Por conseguinte, alega que a invasão ao domicílio do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem a devida justa causa, pleiteando a absolvição com fulcro na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Não assiste razão à defesa.

De início, cumpre rechaçar a alegação de que a atuação estatal se deu de forma arbitrária ou amparada única e exclusivamente em denúncia anônima sem verificação.

Consoante se extrai dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares
ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE
e
BRUNO CAMPOS DOS SANTOS
, prestados tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, a guarnição não estava realizando um patrulhamento aleatório voltado ao tráfico. Os agentes públicos diligenciavam com o fito específico de apurar uma informação concreta de que um grupo planejava, para o período noturno, um crime de roubo na região de chácaras do bairro Bonsucesso e à loja Magalu, localizada no bairro CPA.

Ao se deslocarem para o endereço indicado na denúncia, no bairro José Carlos Guimarães, os milicianos depararam-se com os adolescentes R. G. S. e M. E. C. S., que ao notarem a aproximação da viatura policial, tentaram empreender fuga.

A evasão repentina diante da força de segurança pública não é um mero comportamento corriqueiro, mas sim um elemento objetivo e concreto que consubstancia a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP para a realização da busca pessoal, independentemente de mandado.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a tentativa de fuga ao avistar a polícia constitui motivação idônea para a abordagem, afastando qualquer alegação de ilicitude ou de
fishing expedition
(pescaria probatória). Vejamos:

7. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em 2/10/2023, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública". Precedentes. (...) 9. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, legitimada a atuação da Guarda Municipal como polícia ostensiva (Tema n. 656/STF), tem-se que
a busca pessoal não decorreu de mero tirocínio, sendo possível concluir, a partir de dados concretos, objetivos (não meramente intuitivos) e idôneos, que o comportamento do envolvido ao avistar a chegada da guarnição, o recorrente tentou empreender fuga, evidenciou a fundada suspeita autorizativa da incursão, que se traduziu em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo pelos guardas municipais, não havendo falar em ilicitude das provas daí decorrentes
. (...) (STJ, AREsp n. 2.678.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025) (grifos meus).

Realizada a escorreita busca pessoal, logrou-se encontrar, em posse de cada um dos menores, uma porção de substância análoga à maconha. Aplica-se, neste exato ponto, o consagrado princípio da serendipidade (encontro fortuito de provas): os agentes, no estrito e lícito cumprimento do dever legal de investigar um possível crime de roubo, depararam-se licitamente com o porte de entorpecentes.

Dando sequência à diligência, durante entrevista informal, o adolescente M. E. C. S. confessou o planejamento do roubo e, de forma espontânea, delatou a origem do entorpecente que trazia consigo, afirmando tê-lo recém-adquirido com o ora apelante, Kawham Correa de Campos, declinando com precisão o seu endereço (Rua I, n. 34, quadra 14, bairro Jequitibá).

É aqui que cai por terra o segundo argumento defensivo, referente à suposta inviolabilidade domiciliar.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades
guardar
e
ter em depósito
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), possui natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância (art. 303 do CPP).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 280
da Repercussão Geral, fixou a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Como se não bastasse todo esse arcabouço a legitimar a ação estatal, os policiais relataram que, ao chegarem à residência do apelante, ele também tentou se evadir ao perceber a presença da guarnição, reforçando, de maneira insofismável, a suspeição prévia e a consciência da ilicitude por parte do agente, selando a legalidade da incursão que culminou na apreensão de expressiva quantidade de drogas —
1 tablete e 1 pedaço de maconha, pesando mais de 1,5 kg
— além de uma balança de precisão.

No caso em tela, as fundadas razões (justa causa) se deram de forma prévia à invasão: a delação direta e detalhada do usuário/adquirente (o adolescente), aliada à apreensão material da droga em sua posse, configurou lastro mais do que suficiente para justificar o ingresso no imóvel do apelante. A indicação do adolescente foi tão precisa que apontou, inclusive, que a droga estaria enterrada no local.

Conforme jurisprudência consolidada, a continuidade da prática delitiva autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar, de modo que a entrada dos policiais na residência não dependia de autorização prévia do morador, uma vez que o crime permanente já estava em curso.

Neste sentido:

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade de buscas em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, quando há fundadas razões e autorização para ingresso. (...) (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.120.672/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Sendo plenamente lícitas a abordagem pessoal que deu origem aos fatos e a subsequente entrada no domicílio amparada em justa causa prévia (delação do adquirente materializada pela apreensão prévia + fuga do réu), inexiste qualquer vício ou mácula a contaminar o conjunto probatório. O agir dos agentes de segurança pautou-se pela razoabilidade, proporcionalidade e pelo estrito cumprimento do dever legal.

Por conseguinte, cai por terra o pleito de aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, eis que a árvore - a diligência originária - nasceu e cresceu sob a mais lídima legalidade.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

2. Do Mérito:

2.1. Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Ultrapassada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A defesa almeja a absolvição do apelante por suposta insuficiência do conjunto probatório, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em suas razões, que a condenação repousa exclusivamente na palavra dos policiais militares, que não haveria prova de atos de comercialização, e que a ausência de apreensão de dinheiro ou de flagrante do apelante no ato da venda atrairia a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou sobejamente comprovada e é inconteste, consubstanciando-se no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 341372570), no Boletim de Ocorrência (Id. 341372571), no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 341372582), e, de maneira irrefutável, no Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.001948-A01 (Id. 341372592), que atestou positivamente para a substância análoga à
maconha
, perfazendo o montante total apreendido de
1.584,23 g (um quilograma, quinhentos e oitenta e quatro gramas e vinte e três centigramas)
, dividida em uma porção menor e um tablete de 1,575 g.

No que tange à autoria, o acervo probatório é igualmente robusto e coeso, convergindo de forma cristalina para a responsabilização do apelante.

A dinâmica dos fatos revela que a incursão policial se deu após o adolescente M. E. C. S., flagrado na posse de entorpecentes, delatar o apelante Kawham Correa de Campos como o fornecedor da droga, indicando seu endereço exato e revelando que a substância estaria enterrada na propriedade. Em diligência contínua, as guarnições, compostas pelos policiais militares Anderson Rodrigo Silva de Andrade e Bruno Campos dos Santos, deslocaram-se à Rua I, n. 34, quadra 14, bairro Jequitibá, residência do apelante.

Neste ponto, tem-se um elemento circunstancial de extrema relevância: ao perceber a aproximação da viatura policial, o apelante tentou empreender fuga, evidenciando inconteste consciência da ilicitude de seus atos. Contido pelos agentes, procedeu-se à busca no local indicado pelo adolescente, logrando-se êxito em localizar a expressiva quantidade de maconha enterrada, além de uma balança de precisão.

Em Juízo, o policial militar
BRUNO CAMPOS DOS SANTOS
confirmou integralmente as suas declarações prestadas na delegacia, relatando que a equipe apurava uma denúncia anônima sobre um assalto quando abordou dois adolescentes portando porções de maconha. Ele explicou que, ao serem questionados, um dos menores indicou Kawham como o fornecedor do entorpecente e apontou com exatidão o local onde a droga estaria enterrada na propriedade do apelante. Por fim, o policial narrou que a guarnição se deslocou até a residência, onde logrou êxito em encontrar a maconha enterrada, destacando ainda que o apelante tentou empreender fuga ao notar a aproximação da viatura policial.

Embora a defesa tente desconstituir a força probante desses relatos, afirmando que o testemunho policial, por si só, seria inidôneo, é cediço que o depoimento de agentes de segurança pública reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova plenamente válido para alicerçar o édito condenatório, sobretudo quando harmônico com as circunstâncias fáticas e não infirmado por qualquer contraprova.

A propósito, a matéria encontra-se sumulada no âmbito desta Corte Estadual pelo
Enunciado n. 08
da TCCR/TJMT, que dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. Não há nos autos um indício sequer de que os milicianos tivessem qualquer animosidade prévia com o apelante ou a intenção espúria de incriminá-lo falsamente por um crime tão grave.

Em juízo, o apelante
KAWHAM CORREA DE CAMPOS
negou a autoria do crime de tráfico, bem como a propriedade dos entorpecentes e das armas apreendidas, sustentando ser apenas usuário de drogas. Para justificar sua presença no local, afirmou que estava ali apenas para limpar a residência, a qual pretendia alugar. Por outro lado, confessou que planejava cometer um roubo na região. O apelante justificou a delação do adolescente Matheus dizendo que era seu barbeiro e que o menor o teria apontado como fornecedor apenas pelo fato de saber que ele era usuário. Por fim, relatou que não possuía qualquer animosidade prévia com os policiais militares, mas alegou ter sido agredido por eles durante a diligência.

Contudo, quedou-se inerte, não produzindo qualquer prova que respaldasse sua estória, o que a torna um mero pretexto para se esquivar da escorreita responsabilização penal.

Quanto à tese defensiva de que
não houve a comprovação de atos de mercancia, nem apreensão de dinheiro
, convém destacar que o artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 consagra um crime de ação múltipla e conteúdo variado.

O tipo penal exaure-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares ali previstos. A conduta de
ter em depósito
e
guardar
a substância entorpecente - modalidades exaustivamente comprovadas no caso, já que a droga estava enterrada e armazenada na residência - é plenamente suficiente para a consumação do tráfico de drogas, sendo totalmente dispensável o flagrante no ato da venda ou a apreensão de valores em espécie.

Nesse sentido, colaciono o
Enunciado n. 07 da TCCR/TJMT
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A destinação mercantil, por fim, fica clara não apenas pela farta quantidade de entorpecente (mais de 1,5 kg de maconha), incompatível com o mero consumo pessoal, masL também pela apreensão de uma balança de precisão com resquícios de droga no mesmo local. Tais apetrechos são a assinatura do comércio varejista de estupefacientes, utilizados para a pesagem e o fracionamento do produto que será inserido no mercado ilícito.

Desta feita, diante de um conjunto probatório robusto, formado pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos, pela delação do usuário adquirente (que, inclusive, indicou onde a droga estava enterrada), pela expressiva quantidade do entorpecente e pela apreensão de apetrecho do tráfico, não restam dúvidas acerca da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pelo apelante, devendo ser mantida a condenação.

2.2. Da fixação da pena-base no mínimo legal:

Passo à análise do pleito subsidiário formulado pela defesa, que almeja a redução da pena-base para o patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal seriam inteiramente favoráveis ao apelante.

Analisando detidamente o cálculo dosimétrico realizado na sentença invectivada, constato que a pretensão defensiva não comporta provimento, porquanto a fixação da pena-base ocorreu em estrita observância aos ditames legais e constitucionais, não havendo qualquer reparo a ser feito.

É bem verdade que, ao dosar a pena na primeira fase, o magistrado sentenciante reputou como neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Contudo, a fixação da pena em crimes de tráfico de drogas não se esgota na análise do Código Penal. O legislador pátrio, atento à gravidade do narcotráfico, instituiu um mandamento específico no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, o qual impõe ao julgador que considere, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, nos seguintes termos:

A CULPABILIDADE, como fator dosador de pena, está ligada a forma pela qual o agente se coloca frente ao tipo penal infringido, à intensidade de sua conduta, que, no caso, não ultrapassou a normalidade do delito; não há ANTECEDENTES aptos a autorizar o incremento da sanção inicial; quanto a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não existe nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não se tem como aferir; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS, as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, bem como o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA são neutros.

Por outro lado, a quantidade dos entorpecentes aprendidos – uma porção de 9,23 g (nove gramas e vinte e três centigramas) de MACONHA e um tablete de 1.575 g (um quilograma quinhentos e setenta e cinco gramas) de MACONHA - conclama elevação da reprimenda inicial.

Nos termos do art. 42 da lei 11.343/06: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. (Destaquei)

Pois bem.

Lembrando que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa e, considerando a quantidade de entorpecente apreendido, fixo a reprimenda inicial em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ou seja, em 1/6 (um sexto) do mínimo legal. (Id. 341374428).

No caso dos autos, o laudo pericial (n. 311.3.10.9067.2025.001948-A01) atestou de forma inconteste a apreensão de expressivos
1.584,23 g (um quilograma, quinhentos e oitenta e quatro gramas e vinte e três centigramas) de maconha
, subdivididos em um grande tablete de 1,575 g e uma porção menor de 9,23 g.

A vultosa quantidade do entorpecente revela um grau de reprovabilidade da conduta que extrapola a normalidade do tipo penal básico. Trata-se de um volume com alto potencial lesivo à saúde pública, capaz de atingir um número elevado de usuários e de fomentar consideravelmente a engrenagem do narcotráfico. Assim, a quantidade da droga não apenas autoriza, mas exige a exasperação da reprimenda basilar, conferindo efetividade ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF).

No que tange ao
quantum
de exasperação, observo que a pena mínima cominada ao delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que o magistrado de origem elevou a sanção inicial para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Essa elevação corresponde à exata fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, patamar este consagrado e chancelado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual como sendo o mais razoável, prudente e proporcional para a exasperação na primeira fase da dosimetria, ressalvadas situações de excepcional gravidade que demandariam frações maiores.

A propósito, a jurisprudência do STJ orienta que:

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre
in casu
, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. (...) (STJ, AgRg no HC n. 1.070.092/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Destarte, sendo inquestionável a expressiva quantidade do entorpecente sob a guarda do apelante e revelando-se a exasperação de 1/6 (um sexto) plenamente razoável e alinhada à jurisprudência dominante, mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

2.3. Do pleito de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado:

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que o apelante preencheria todos os requisitos legais, por ser primário, ostentar bons antecedentes e, supostamente, não haver provas de sua dedicação a atividades criminosas.

É cediço que, para fazer jus à benesse do tráfico privilegiado, o legislador exigiu o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos de forma cumulativa: o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A fundamentação da referida minorante é clara e restritiva: visa beneficiar exclusivamente o traficante ocasional, de
primeira viagem
, aquele que teve um envolvimento efêmero com a criminalidade e não faz do comércio de entorpecentes o seu meio de vida.

O juízo de origem deixou de aplicar a referida minorante, fundamentando:

Quanto a concessão do benefício do tráfico privilegiado, como se sabe a questão demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas
.

No caso em voga, verifica-se que o réu tinha em sua residência petrechos próprios do comércio malsão, como balança de precisão, destinado a pesar as porções colocadas à venda, o que demonstra que o comércio de drogas por ele não era ocasional, mas sim atividade constante, evidenciando, por conseguinte, se tratar de pessoa dedicada a atividades criminosas. (...) (Id. 341374428).

No caso em apreço, muito embora o apelante ostente a condição de primário e possua bons antecedentes, o acervo probatório evidencia, de maneira insofismável e concreta, a sua dedicação a atividades criminosas, obstando peremptoriamente a concessão do favor legal.

Conforme amplamente demonstrado na instrução processual e atestado pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.001948-A01, a ação policial culminou na apreensão de expressivos
1.584,23 g (um quilograma, quinhentos e oitenta e quatro gramas e vinte e três centigramas) de maconha
. Tal monta, fracionada em um grande tablete e uma porção menor, é absolutamente incompatível com a figura do traficante inexperiente ou esporádico.

Todavia, a demonstração da dedicação criminosa não se esgota apenas no volume do material tóxico, tendo em vista que, conforme depoimentos dos policiais militares, foi apreendida na residência do apelante uma balança de precisão, que é apetrecho do comércio varejista de drogas, sendo indispensável para a pesagem, o fracionamento e a distribuição da substância ao consumidor final.

A posse conjunta de vultosa quantidade de entorpecentes e de balança de precisão constitui fundamento concreto para atestar que o comércio de drogas não era uma aventura isolada na vida do apelante, mas sim uma atividade exercida com habitualidade e inegável organização estrutural. O agente que mantém mais de um quilo e meio de entorpecente e balança de precisão enterrados em sua propriedade demonstra um grau de estabilidade e preparo que repele, por completo, o conceito de traficância menor e privilegiada.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada e sumulada no âmbito desta Corte de Justiça, por meio do
Enunciado n. 30
,
TCCR/TJMT
, o qual preceitua que
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse mesmo sentido, colaciono o entendimento do STJ:

5. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da elevada quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas. (...) (STJ, EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Ademais, necessário ressaltar que não há
bis in idem
quando o privilégio do tráfico é afastado e, ao mesmo tempo, a pena-base é elevada em razão da quantidade de droga apreendida, desde que a conclusão acerca da dedicação do agente a atividades criminosas esteja amparada não apenas nesse dado, mas também em outros elementos concretos, como no caso dos autos, no qual foi localizada também uma balança de precisão com resquícios de entorpecente, objeto usualmente vinculado ao comércio ilícito de drogas, circunstâncias que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas.

Diante do contexto fático apresentado, conclui-se que o apelante não faz jus à redução de pena prevista para o tráfico privilegiado, visto que as evidências indicam sua atuação ativa, consciente e organizada no tráfico de drogas.

Dessa forma, é inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2.4. Do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade:

Por fim, a defesa pugna pelo abrandamento do regime prisional para a modalidade aberta, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Conforme asseverado nos tópicos anteriores, a reprimenda definitiva do apelante restou consolidada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Analisando sob uma ótica puramente objetiva e matemática, o
quantum
da pena imposta atrairia, em tese, a incidência do artigo 33, § 2º, alínea
b
, do Código Penal, o qual estabelece o regime semiaberto para condenações entre quatro e oito anos.

Contudo, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não é uma mera operação aritmética, exigindo do julgador a análise conjugada com as circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, do CP) e, em se tratando de crimes da Lei de Drogas, a observância inafastável do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

No caso em tela, restou inconteste a apreensão de expressivos
1.584,23 g (um quilograma, quinhentos e oitenta e quatro gramas e vinte e três centigramas) de maconha
na residência do apelante. Essa vultosa quantidade do entorpecente já foi licitamente sopesada em desfavor do réu na primeira fase da dosimetria (para elevar a pena-base) e constitui fundamento autônomo, idôneo e suficiente para a fixação de um regime prisional mais severo do que a pena objetivamente comportaria.

Esta matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, consolidada no
Enunciado n. 47 da TCCR/TJMT
, a qual preceitua de forma cristalina que
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

Destarte, a imposição do regime inicialmente fechado revela-se não apenas legal, mas estritamente necessária e adequada para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto, diante da gravidade da conduta e da expressiva quantidade de droga apreendida

No que tange ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a negativa é decorrência lógica e intransponível de um óbice legal objetivo.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal, é categórico ao dispor que a substituição somente é cabível quando a pena privativa de liberdade aplicada não for superior a 04 (quatro) anos. Tendo o apelante sido condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, carece-lhe o preenchimento do requisito objetivo primordial, tornando a benesse legal juridicamente impossível.

Sendo assim, em total alinhamento com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício, mantenho inalterado o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, negando provimento ao apelo também neste particular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Kawham Correa de Campos,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026